Tribunal: STF
Processo: MS 39413
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petições eletrônicas ns. 116.679/2023 e 120.128/2023)  



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. SUBMISSÃO DO CONSELHO CURADOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CCHA AO REGIME DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. INDEFERIMENTO.  



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.9.2023, pelo Conselho Curador dos Honorários Advocatícios – CCHA contra ato praticado pelo Tribunal de Contas da União (e-doc. 17, 18), objetivando a suspensão dos efeitos dos Acórdãos ns. 311/2021 e 523/2023 para que o impetrante não seja fiscalizado por esse órgão.  



    2. Pelas Petições/STF ns. 116.679/2023 (e-doc. 28) e 120.128/2023 
(e-doc. 42), a Associação dos Advogados Públicos Federais do Brasil – Apaferj e a Associação Nacional dos Advogados Públicos Aposentados e Pensionistas – Anapa pleiteiam, respectivamente, seu ingresso no processo na condição de amici curiae. Alegam que a questão posta e os possíveis reflexos do julgamento se estenderiam a todos os integrantes das carreiras da Advocacia-Geral da União.   



    Apresenta-se a Associação dos Advogados Públicos Federais do Brasil como “entidade de âmbito nacional” (...) que tem, “dentre outras, a missão de defender os interesses remuneratórios dos advogados públicos federais, com condições, portanto, de aportar elementos e contribuir com a maturação do feito para julgamento” (fl. 1, 3, e-doc. 28).  



    A Associação Nacional dos Advogados Públicos Aposentados e Pensionistas afirma ser “associação nacional que congrega advogados públicos federais aposentados e pensionistas de todas as carreiras da AGU em torno de objetivos relacionados, principalmente, à defesa da advocacia pública como instituição essencial, permanente e autônoma no Brasil” (fl. 4, e-doc. 42).  



    3. O entendimento predominante neste Supremo Tribunal é no sentido de que a natureza subjetiva e a celeridade preconizada no rito do mandado de segurança não se coaduna com os procedimentos de intervenção de terceiros (MS n. 26.552-AgR-segundo, Relator o Ministro Celso de Melo, Plenário, DJe 16.10.2009; MS n. 28.122, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJe 9.4.2012; MS n. 28.547, Relator o Ministro Eros Grau, decisão monocrática, DJe 25.3.2010), sendo certo, ainda, que a Lei n. 12.016/2009 não prevê a assistência ou a figura do amicus curiae em mandado de segurança.  



    Como se deu em relação ao art. 19 da Lei n. 1.533/1951, norma alterada pela Lei n. 6.071/1974, a Lei n. 12.016/2009 não admitiu a intervenção de terceiros no mandado de segurança, estabelecendo-se aplicável a essa ação mandamental apenas o litisconsórcio, nestes termos:



    “Art. 24. Aplicam-se ao mandado de segurança os arts. 46 a 49 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”. 



    Nesse sentido, por exemplo, decisão do Ministro Celso de Mello no Mandado de Segurança n. 28.712:



    “Cabe registrar, finalmente, que o pleito ora formulado também não poderia ser examinado como pedido de ingresso, na presente causa, na condição de ‘amicus curiae’, eis que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se a respeito desse tema, entendeu inadmissível, por mais de uma vez (MS 26.552-AgR-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 27.939-AgR/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), essa modalidade de intervenção processual no âmbito das ações de mandado de segurança:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA. ‘AMICUS CURIAE’. DESCABIMENTO.



    1. Consolidação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser admissível assistência em mandado de segurança, porquanto o art. 19 da Lei 1.533/51, na redação dada pela Lei 6.071/74, restringiu a intervenção de terceiros no procedimento do ‘writ’ ao instituto do litisconsórcio.



    (...)



    3. Pedido de participação em suspensão na qualidade de ‘amicus curiae’ que não foi objeto da decisão ora agravada, além de ser manifestamente incabível.’ (SS 3.273-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)



    ‘– Não se revela juridicamente possível a invocação da Lei nº 9.868/99 (art. 7º, § 2º) para justificar o ingresso de terceiro interessado, em mandado de segurança, na condição de ‘amicus curiae’. É que a Lei nº 9.868/99 – por referir-se a processos de índole eminentemente objetiva, como o são os processos de controle normativo abstrato (RTJ 113/22 – RTJ 131/1001 – RTJ 136/467 – RTJ 164/506-507, v.g.) – não se aplica aos processos de caráter meramente subjetivo, como o processo mandamental.



    – Não se revela admissível a intervenção voluntária de terceiro, ‘ad coadjuvandum’, na condição de assistente, no processo de mandado de segurança. Doutrina. Precedentes.’ (MS 26.553-AgR-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)” (MS n. 28.712-MC-AgR-Segundo-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.4.2015).  



    Incabível, portanto, a admissão de amici curiae em ação de natureza subjetiva, em especial no mandado de segurança, pela ausência de previsão legal específica, na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal.  



    4. Pelo exposto, indefiro o pedido.  



    À Secretaria, para a exclusão das Petições ns. 116.679/2023 e 120.128/2023 do processo eletrônico.  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora